Tribunal: TJSP
Processo: 2215923-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 2215923-53.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de Guarujá, em que é embargante SAB
ASTÚRIAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. e é
embargada MARIA DA GLORIA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2215923-53.2020.8.26.0000/50000 - Cr 51220e
2
Voto no 44.014
Embargos de declaração de no
2215923-53.2020.8.26.0000/50000
Processos originário e conexos no
2170207-03.2020.8.26.000, no 0003074-77.2020.8.26.0223,
no 1010172-33.2019.8.26.0223 e no
4001272-20.2013.8.26.0223
3a Vara Cível do Guarujá
Embargante: Sab Astúrias Empreendimentos Spe Ltda.
Embargada: Maria da Glória Silva
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão, rejeitam-se os embargos declaratórios. Incorporadora, credora interpõe
embargos declaratórios ao acórdão (fls. 112/115). Insiste na
inadmissibilidade da compensação.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a questão nos termos que expôs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2215923-53.2020.8.26.0000/50000 - Cr 51220e
3
Constou às expressas que, apesar de
inadmissível sentença condicional, houve coisa julgada que
“afasta discussão teórica” e “o título em cumprimento”
“condicionou a condenação a compensação com dívidas que
de modo eventual resultem de processos em andamento”.
Não se confirmando, assim, o vício
apontado, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator